Tribunal: TJDFT
Processo: 0728180-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0728180-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: NILSON DE JESUS REU: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de ação rescisória ajuizada por Nilson de Jesus em face de Ativos S/A, em que pleiteia a rescisão de sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com danos morais (processo no 0723590-24.2022.8.07.0001), prolatada pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível de Brasília, com espeque no artigo 966, V, do CPC - violação manifesta de norma jurídica. Confira-se a decisão atacada, in verbis: Trata-se de ação pelo PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) ajuizada por NILSON DE JESUS em face de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS. Na decisão de ID 129680396, este Juízo determinou à parte autora que, no prazo de 15 (quinze) dias, emendasse a inicial. Como a petição de ID 132913750 não atendeu a determinação de emenda, nova oportunidade foi concedida na decisão de ID 133266760. Contudo, a parte autora se manteve inerte, conforme certidão de ID 135949076. Consoante preceitua o art. 321, parágrafo único, do CPC, deve o Juiz, se o autor não cumprir a ordem de emenda, indeferir a inicial; sendo essa a hipótese dos autos. Ante o exposto, com fundamento no art. 330, inciso IV, do CPC, INDEFIRO a petição inicial; e, e consequência, EXTINGO o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. Custas, se houver, pela parte autora. Sem honorários advocatícios, pois a relação jurídica processual não se aperfeiçoou com a citação válida do réu. Indefiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, pois não foi juntada declaração de pobreza, conforme determinado na decisão de emenda (ID 129680396 - Pág. 1, letra "d"). Com o trânsito em julgado desta sentença, arquivem-se os autos, dando-se baixa na Distribuição. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intime-se. O autor afirma que requereu a assistência judiciária gratuita na petição inicial, o qual não foi analisado pelo Juízo; posteriormente, requereu o desarquivamento dos autos, novamente requerendo o benefício legal, com a consequente isenção de custas, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as despesas. Defende que não é preciso que comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando a mera alegação neste sentido, consoante o artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária. Pede, assim, o deferimento da tutela de urgência, para fins de prejulgamento da ação principal, com a suspensão do pagamento das custas processuais, com o consequente julgamento do pedido de assistência judiciária gratuita ao requerente, haja vista à violação aos artigos 99, §3o e §4o, do CPC/2015; art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. Assim, ampara a rescisória no artigo 966, V, do CPC. Não houve recolhimento do depósito de 5% (cinco por cento) do valor da causa (id. 42907108), pois o autor pugna pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. O autor juntou documentos a fim de comprovar a hipossuficiência econômica (id. 49410327). Por meio do despacho de id. 49537110, foi oportunizada a possibilidade de o autor esclarecer a pertinência/adequação entre a causa de pedir, o pedido e a hipótese de cabimento da ação rescisória, sob pena de indeferimento da petição inicial, ao qual não houve resposta (id. 49992267). É o relatório. DECIDO. A ação rescisória não ultrapassa a barreira do conhecimento. O autor fundamenta o pedido de rescisão do julgado no art. 966, inciso V, do CPC, in verbis: Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica; Em síntese, como fundamento da ação rescisória, o autor sustenta que requereu a assistência judiciária gratuita na petição inicial do processo no 0723590-24.2022.8.07.0001, o qual supostamente não foi analisado pelo Juízo; posteriormente, pleiteou o desarquivamento dos autos, novamente postulando o benefício legal, com a consequente isenção de custas, tendo em vista que não possui condições financeiras de arcar com as despesas, o que também não teria sido analisado. Defende que não é preciso que comprove a situação de hipossuficiência para que seja concedido o benefício, bastando a mera alegação neste sentido, consoante o artigo 2o da Lei de Assistência Judiciária. O autor indica a sentença do processo no 0723590-24.2022.8.07.0001 como a que pretende desconstituir, na parte em que determina o pagamento de custas processuais, uma vez que entende fazer jus ao benefício da justiça gratuita. Com efeito, o argumento apresentado pelo autor, a de que o Juízo não analisou o pedido de justiça gratuita, não merece amparo, na medida em que, da simples leitura da sentença atacada, verifica-se que houve sim o exame do pedido sob o seguinte fundamento, in verbis: Indefiro os benefícios da justiça gratuita ao autor, pois não foi juntada declaração de pobreza, conforme determinado na decisão de emenda (ID 129680396 - Pág. 1, letra "d"). Desse modo, o fundamento invocado pelo autor para a propositura da ação rescisória carece de substrato jurídico, não se amoldando minimamente ao disposto no artigo 966, V, do CPC. Vale dizer, não se verifica ofensa a qualquer norma jurídica na sentença atacada, a qual aplicou, de forma simples e direta, o artigo 99 do CPC à hipótese concreta. É que a justiça gratuita foi fundamentadamente indeferida pelo Juízo de 1a instância em razão da ausência de documentação nos autos. E, na presente ação, o autor simplesmente reitera tais argumentos, o que não consubstancia causa de pedir da ação rescisória. Não socorre o autor o fundamento de que a simples juntada da declaração de pobreza representa a não aplicação do artigo 99, §3o, do CPC. A presunção de pobreza é relativa e pode o Juízo, com base no poder de instrução, determinar a juntada de outros documentos que julgue pertinentes para análise do pedido. Evidencia-se, assim, a falta de observância do preceito constante no artigo 319, III, do Código de Processo Civil, que determinam a exposição coerente e compreensível dos fundamentos do pleito e a formulação de um pedido em consonância com a natureza da ação rescisória. A ausência de conformidade com os requisitos formais mínimos da petição inicial resulta na sua inépcia e acarreta à sua rejeição, conforme estipulado no parágrafo único do artigo 321 e na alínea I do artigo 485 do Código de Processo Civil. Diante do exposto, com fundamento no art. 330, I, e 485, I, ambos do CPC, e artigo 188, parágrafo único, I, do RITJDFT, indefiro a peça vestibular e julgo extinto o processo sem julgamento do mérito. Defiro os benefícios da justiça gratuita. Sem custas em razão da gratuidade da justiça concedida. Publique-se. Intime-se. Arquive-se, oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator